Tribunal: TJES
Processo: 0000184-60.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-60.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR LEANDRO registrado(a) civilmente como ITAMAR LEANDRO

APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERANÇA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a restituição da posse de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelado possui legitimidade ativa para propor a ação de reintegração de posse, considerando que o imóvel pertenceria ao espólio em razão do falecimento dos pais das partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da ação possessória para justificar a reintegração de posse em favor do Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de direitos de posse foi firmado pelo genitor das partes, antes de seu falecimento, cedendo a posse do imóvel ao Apelado. Sendo ato inter vivos, o cedente dispunha de plena liberdade para transferir a posse a quem desejasse, sem necessidade de anuência dos demais herdeiros.

O art. 2.002 do Código Civil permite que, em caso de cessão de posse realizada em vida, eventuais discordâncias quanto à divisão dos bens devem ser resolvidas no inventário, para igualar as legítimas, não sendo a ação possessória a via adequada para discutir questões hereditárias.

O Apelado comprovou a posse do imóvel, a ocorrência do esbulho pelo Apelante após o falecimento do genitor e a data do esbulho, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC. Não há nos argumentos recursais elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de posse realizada inter vivos pelo autor da herança é válida e gera efeitos possessórios, independentemente de anuência dos herdeiros, devendo qualquer ajuste quanto à legítima ocorrer no inventário.

A ação possessória não é via adequada para discutir questões relativas a direito hereditário ou propriedade do imóvel, sendo o esbulho possessório o objeto de análise nesses autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 2.002.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento nº 5004010-71.2021.8.08.0000, Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000184-60.2020.8.08.0032

APELANTE: ITAMAR LEANDRO

APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Itamar Leandro
em razão da Sentença de fls. 213/216, integrada por aquela de ID 8198737, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por João Batista de Oliveira Leandro, com fulcro nos arts. 203, § 1º e 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Por conseguinte, condenou o Requerido, ora Apelante, na pagamento das verbas sucumbenciais, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Diploma Processual).

De plano, cumpre esclarecer que, no caso em voga, as partes são irmãs, sendo que o ora Apelado
ajuizou a reintegratória alegando que, após o falecimento do pai, acordaram a divisão de bens de herança, sendo o imóvel disputado destinado a si, nos termos do contrato de cessão de direitos de posse formalizado pelo genitor e reconhecido por todos os herdeiros, exceto o ora Apelante.

Nas razões recursais de ID 8198740, o Apelante, preliminarmente, pugna seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Autor, ora Apelado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, uma vez que “
o imóvel em tela pertence ao espólio, em razão do falecimento dos pais dos litigantes
”
.

Tem-se, contudo, que o documento juntado à fl. 10 e v. impede o acolhimento, em sede de preliminar, da alegada ilegitimidade, de modo que tal matéria se confunde com o mérito do recurso, o qual passo a analisar.

Pleiteia o Apelante, então, a reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que o Apelado não se desincumbiu de comprovar que preenche os requisitos elencados no art. 561 do CPC, a seguir transcrito:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Aduz o Apelante que “
o imóvel em tela pertence ao espólio, em razão do falecimento dos pais dos litigantes. Diferentemente do que alega o autor, jamais fora feito partilha dos bens deixados pelos inventariados (pais dos litigantes), de tal forma que o requerente não possui legitimidade para reclamar posse ou domínio
[...]
o autor, ora apelado, reclama a posse para si, sob o argumento, repita-se, que o bem imóvel o pertence e não ao espólio, com base no argumento que após a morte de seus pais teria ocorrido uma partilha informal entre os herdeiros (apenas o réu discordando) e com base no documento nulo de fls. 10,
[... sendo]
impossível transferência de posse com base em documento nulo
”.

O mencionado Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse adunado à fl. 10 foi firmado, em 09/05/2017, por Aroldo Leandro (“CEDENTE”), genitor das partes, e o Apelado (“CESSIONÁRIA”), constando expressamente na Cláusula 2ª que:

“É de livre e espontânea vontade do CEDENTE, não existindo vício de vontade de qualquer pessoa, fazer a CESSÃO, inter vivos, à CESSIONARIA, a título gratuito, sem encargos ou condições impostos, do imóvel acima descrito [“
sito à Rua Principal, s/n, Distrito de São Pedro do Itabapoana, CEP: 29405-000, Mimoso do Sul, Espirito Santo
”], transferindo desde já e irrevogavelmente à CESSIONÁRIA todos os direitos de posse sobre o imóvel.”

Como se vê, a cessão da posse em discussão ocorreu
inter vivos
, ou seja, antes do falecimento do genitor dos litigantes, de modo que, enquanto vivo, o indivíduo exerce plena liberdade sobre a posse dos bens que estão sob seu domínio, inclusive para cedê-los, de forma gratuita ou onerosa, a quem desejar, sem precisar da anuência dos filhos.

Inclusive, a teor do que preceitua o art. 2.002 do Código Civil - CC, tal qual ocorre com a doação, dada a cessão em vida, caso tenha havido antecipação da herança, independentemente de acordo ou discordâncias entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, o herdeiro beneficiado deve, ao iniciar o inventário, declarar o que recebeu a fim de possibilitar que as legítimas sejam igualadas.

Nessa toada, como bem mencionado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004010-71.2021.8.08.0000, extraído dos presentes autos, cuja cópia do Acórdão se encontra às fls. 204/206, “
a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequenternente, a propriedade do imóvel, sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, bem como de cota parte de herança, as quais devem ser aferidos em Ação própria
”.

Conclui-se, pois, que a nulidade do contrato alegada pelo Apelante com base na afirmação de que o imóvel pertence ao espólio e não ao Apelado, por entender que a partilha dos bens foi realizada de maneira informal e sem a sua concordância, não merece prosperar.

Esclarecida a validade do contrato em comento, é de se aferir, unicamente, a presença ou não dos pressupostos elencados no art. 561 do CPC, de modo que, após averiguar detidamente a lide, reputo, na mesma toada do Julgador singular, que a parte autora preenche tais requisitos, consoante se infere do seguinte trecho da Sentença recorrida:

“[...]

verifica-se que restou demonstrada a posse do autor sobre o imóvel em questão. Isso porque

o documento de f. 10, o qual conta com reconhecimento de firma, comprova que o Sr. Aroldo Leandro, em maio de 2017,

cedeu seus direitos de posse para o autor.

[...]

Quanto ao esbulho e sua data, do mesmo modo, tenho que restam evidenciados, vez que, segundo os elementos de provas, o Sr. Aroldo, até o seu falecimento, ocorrido em 04/08/2019 (f. 93), exercia atos de posse sobre o bem, o qual, a partir do incidente, foi indevidamente ocupado pelo réu, esbulhando, assim, o direito de posse do autor, que lhe era assegurado desde o ano de 2017 pelo documento de f. 10.” (fls. 214/215)

Logo, tem-se que o Apelado conseguiu demonstrar os requisitos elencados no dispositivo que trata do tema, inexistindo no recurso argumentos capazes de infirmar os fundamentos contidos na Sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
.

Via de consequência, a teor da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorário recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado – suspensa a exigibilidade uma vez que o Apelante se encontra amparado pela justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Diploma Processual).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.